Tribunal: TJBA
Processo: 8000972-86.2022.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000972-86.2022.8.05.0181

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE SANTANA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
PEDRO BARRETO PAES LOMES, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito
c/c
danos morais
e materiais
. Suposta fraude em contrato de empréstimo consignado. Documentação apresentada pelo banco demonstra regularidade da contratação. Ausência de prova mínima de falsidade ou vício de consentimento. Recurso improvido.

I – Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais e materiais, fundada na alegação de ausência de vínculo contratual com instituição financeira relativa a empréstimo consignado.

II – Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade em apreço
reside em verificar se há elementos nos autos que evidenciem a inexistência de contratação válida de empréstimo consignado e a configuração de responsabilidade civil por danos morais e materiais decorrentes de suposta fraude.

III – Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova, quando demonstrada a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor.

4. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados em virtude de falha na prestação, conforme dispõe o art. 14 do CDC, devendo comprovar a regularidade da contratação e da prestação do serviço.

5. A instituição financeira apresentou cópia do contrato de empréstimo, comprovante de transferência bancária e demonstrativos da operação, os quais não foram especificamente impugnados, tampouco foi arguida falsidade documental.

6. A ausência de qualquer prova de que a assinatura no contrato tenha sido falsificada, somada ao silêncio quanto à devolução dos valores recebidos, compromete a alegação de inexistência de vínculo contratual.

7. A utilização dos valores creditados e a inércia da parte autora em buscar esclarecimentos ou providências por longo período revelam comportamento contraditório e violação ao princípio da boa-fé objetiva.

8. O conjunto probatório confirma a existência e validade da contratação, não havendo indícios de irregularidade que justifiquem a declaração de inexistência de débito ou a reparação por dano moral.

9. Inviável a aplicação do Tema 1.061 do STJ, porquanto, no caso concreto, a instituição financeira logrou comprovar a origem lícita da obrigação.

10. Diante da improcedência do recurso, cabível a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, respeitada a gratuidade de justiça deferida.

IV – Dispositivo e tese

1
1
. Sentença mantida.
Recurso de Apelação improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8000972-86.2022.8.05.0181
, em que é apelante
JOSE SANTANA DE ALMEIDA

e apelada
BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.